Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MAURICIO OSORIO RIBEIRO contra a decisão proferida por juízo federal. Diante da manifesta incompetência deste e. Tribunal para processar e julgar o recurso, o agravante foi intimado para esclarecer se subsistia o interesse no agravo (id 13966460). Em resposta (id 14316987), a parte pleiteou a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator